Tribunal: TJES
Processo: 5002599-28.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002599-28.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO DE JESUS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e preparo regular,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto por Espírito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anonima, em face da sentença prolatada pelo juízo a quo, o qual julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer a irregularidade das diligências unilaterais realizadas pela recorrente na recuperação de receita, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000.00 (três mil reais).

Irresignado, o recorrente alega i) preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica; ii) meritoriamente a presunção de legalidade do TOI, cujo procedimento realizado foi legítimo e inexistência de dano moral
.

DA PRELIMINAR

Da Incompetência do Juizado Especial Cível pela Complexidade da Causa

A recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob alegação de complexidade da causa, por entender necessária a produção de prova pericial.

Não acolho a preliminar porque a aferição de irregularidade ou não no medidor, por meio de perícia, se torna dispensável quando as partes trazem aos autos elementos suficientes para se apurar se houve ou não registro a menor de consumo, elementos esses cuja avaliação prescinde de conhecimento técnico que ultrapasse os limites das "regras de experiência comum" (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) pertencentes ao universo de saberes particulares que o juiz pode aplicar independentemente de perícia especializada.

A elucidação da controvérsia trazida a Juízo, neste processo, não exige nenhuma medida processual de que não disponha o rito sumaríssimo do Juizado Especial Cível, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, para declarar a competência deste Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

DO MÉRITO

Da irregularidade da lavratura do TOI

Cinge-se a controvérsia quanto à inspeção que apurou consumo irregular, referente ao consumo não registrado durante o período de cobrança de 29/04/2014 a 31/07/2017, TOI de n° 3341082, no valor de R$ 4.811,60 e R$ 3.678,72 (vide id’s 379808 e 379809).

Sabe-se que o artigo 129 da Resolução 414/10 da ANEEL, estabelece uma série de procedimentos para que a concessionária prove a possível fraude no aparelho medidor de energia elétrica. Esse procedimento garante ao consumidor o direito à ampla defesa e contraditório, isto é, a observância do devido processo legal.

Nessa esteira, competiria à recorrente a comprovar a legalidade do TOI registrado sob o nº 3341082, bem como da análise técnica do medidor, entretanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc I, do CPC). Muito pelo contrário, limitou-se a arguir que o procedimento está conforme as normas e reveste-se de presunção de legalidade, sem apresentar qualquer prova contundente corroborando sua alegação.

Razão pela qual, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante que reconheceu a inexigibilidade do débito apurado, no TOI nº 3341082.

Do Dano Moral

A recorrida teve o seu fornecimento de energia suspenso, em do valor apurado da recuperação de consumo e lavratura do TOI.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, configurados, isso porque os fatos narrados na exordial ultrapassam o mero dissabor, posto que o recorrido teve a suspensão do fornecimento de energia elétrica desde o final de julho - fato que não foi impugnado pelo recorrente – cuja situação só foi solucionada a partir do deferimento da tutela antecipada, a qual foi proferida na data de 07/08/2019, decorrendo exclusivamente da falha de prestação de serviço da recorrente.

Em relação ao
quantum
indenizatório, considerando o dano amargado e capacidade econômica das partes, entendendo-se razoável e proporcional o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo, quantia capaz de compensar pelo dano amargado, sem ensejar locupletamento, razão pela qual,
vota-se pela manutenção integral da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 20 (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.